Tribunal: STF
Processo: RE 1572477
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 60, fl. 4):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. SISU/UFAL. CRITÉRIO DE INCLUSÃO REGIONAL ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 22/2015-UFAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REDUÇÃO DE DESIGUALDADES SOCIAIS E REGIONAIS. ISONOMIA MATERIAL. LEGITIMIDADE DA BONIFICAÇÃO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 81), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, THAYNARA BERIL PIMENTEL VASCONCELOS aponta violação aos arts. 5º, caput, I e II; 3º, IV; 19, III; 206, I; 37, caput; e 208, V, da CF/1988 aos seguintes argumentos (Doc. 81, fl. 13):



    “(...) a adoção de medidas de discriminação positiva não pode ser fundamentada em razões arbitrárias, inconsistentes e meramente morais, devendo ser feito um profundo estudo com o intuito de se verificar: a) se a ação afirmativa é compatível com a Constituição; b) as circunstâncias de vulnerabilidade do grupo que será beneficiado pela ação; e c) se a ação afirmativa é idônea para corrigir a exclusão diagnosticada.



    Ocorre que esse cuidado com a instituição da ação afirmativa não foi respeitado pela administração pública, incorrendo, inclusive, em sérias violações ao princípio da legalidade, como se verá melhor a seguir. Outrossim, percebe-se que em momento algum esta Corte fez referência ao mero critério geográfico como apto à proteção da Lei de Cotas. 



    Neste caso, percebe-se que o simples fato de ter cursado o ensino médio em escolas localizadas em cidades específicas não constitui hipótese de vulnerabilidade, por isso não é tratada, nem deve ser abarcada, pela Lei de Cotas.



    De fato, a conclusão do ensino médio em cidade idêntica àquela em que o campus universitário se encontra, além de não estar previsto em qualquer legislação idônea de política de ação afirmativa ou nos entendimentos vanguardistas da Corte Constitucional na promoção dos Direitos Humanos, não é hipótese de vulnerabilidade, portanto, não constitui uma modalidade apta a abarcar um grupo social que mereça especial atenção do Estado.”



    Nessa linha, afirma que “a garantia do desenvolvimento nacional, disposta no art. 3°, II, da Constituição Republicana, promovida principalmente pelas instituição federais, requer que todos os brasileiros sejam vistos como brasileiros, devendo transitar livremente entre os estados e cidades sem sofrer qualquer tipo de discriminação, além de servir como um incentivo à maior pluralidade de cidadãos - que possuem diferentes visões de mundo, diferentes formas de se comunicar e diferentes formas de se relacionar, em distintas localidades do território nacional” (Doc. 81, fl. 15).



    Registra que “o bônus regional atenta contra os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e dilacera esta promoção da diversidade, atentando contra o princípio isonomia material e o princípio geral da não-discriminação, transformando a universidade em um território excessivamente homogêneo, sejam de pessoas, sejam de ideias” (Doc. 81, fl. 17).



    Ressalta que “não só a bonificação de 10% sobre a nota do ENEM aos alunos que concluíram o ensino médio no mesmo município onde localizado o campus universitário é medida completamente desproporcional, como também não atende ao interesse público, visto que acaba por dificultar o ingresso ao ensino superior de alunos de escolas públicas localizadas longe do campus, deixando de ser medida que diminua a vulnerabilidade socioeconômica brasileira” (Doc. 81, fl. 18).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “a fim de que seja reconhecida a nulidade da cláusula editalícia que instituiu critério de discriminação não previsto em lei, permitindo-se, ao cabo, que a recorrente possa ter sua matrícula efetivada ' haja vista que fora aprovada dentro do quantitativo de vagas daquele certame” (Doc. 81, fl. 21).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 94).



    É o relatório. Decido.



    Consoante decidido por esta CORTE no julgamento da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o ordenamento pátrio veda a discriminação em razão da origem:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘do Distrito Federal’, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4.868, Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe de 15/4/2020). 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, observou que o fator discriminatório geográfico, “enseja, por si só, a sua ilegitimidade, pois atribuir a um certo alguém um tratamento jurídico diferenciado, favorável ou desfavorável, não prescinde dos reais elementos diferenciadores que justifiquem a concessão do referido discrímen”. Justificou-se, assim, que:



    “Também não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades. 



    O referido padrão discriminatório, ao deferir critério que não diferencia o objeto de sua proteção – cotas sociais – consoante critério inerente a ele próprio, abusa do direito de distinguir, destoando, de forma inequívoca, dos interesses constitucionais pertinentes à igualdade. 



    Não é preciso leitura muito apurada do texto constitucional para perceber que, dentre os valores nele reforçados, não está o estabelecimento de peculiaridade distintiva calcada em localismo geográfico do cidadão. 



    Há previsão expressa na Constituição Federal de vedação a preconceito decorrente de critério de origem no inciso IV do art. 3º.”



    No julgamento do RE 614.873-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/2/2024), assim consignei a respeito do tema: 



    “[...] conforme já tive a oportunidade de me manifestar em âmbito doutrinário, ‘o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito’ (Direito Constitucional, 35ª ed. São Paulo: Atlas Jurídico, 2019. p. 36).



    Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, todos da Constituição Federal.” 



    Esse entendimento é pacífico no âmbito desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” (Rcl 65.976, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje em 21/5/2024)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI 7458, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, Dje de 9/1/2024)



    No caso concreto, o Juízo de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual deve ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente